Tribunal: TJSP
Processo: 2256983-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – Ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra decisão que apontou a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins de acesso ao patrimônio da pessoa jurídica indicada pela exequente – Decisão que partiu de premissa equivocada – Pessoa jurídica indicada pela

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – Ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra decisão que apontou a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins de acesso ao patrimônio da pessoa jurídica indicada pela exequente – Decisão que partiu de premissa equivocada – Pessoa jurídica indicada pela exequente que, desde o início, figura no polo passivo da ação proposta – Decisão reformada – Recurso provido.